Tribunal: TJBA
Processo: 8067644-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067644-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UALACE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: INTERVIA VEICULOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ALEX ALMEIDA MAIA, JOSE LUIZ ANDREAZZA DE SOUZA, DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO, RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA, JULLIANO PALAZZO, SERGIO LUIS FALCOCHIO, LUANA LABIUC VASCONCELOS ITAGYBA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO E CORROSÃO PRECOCE EM VEÍCULO NOVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. VENDA DE VEÍCULO EM CIDADE LITORÂNEA SEM PROTEÇÃO CONTRA MARESIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida em razão de vício de qualidade em veículo novo (KIA/BONGO UK2500 HD), adquirido para trabalho, que apresentou corrosão precoce e generalizada após um ano e meio de uso. O autor pleiteou a substituição do veículo e indenização por danos morais, sob alegação de inadequação do produto ao ambiente onde foi vendido (Salvador/BA). A sentença de primeiro grau, com base em laudo pericial, afastou a responsabilidade das fornecedoras. O recurso visa à reforma da decisão e ao reconhecimento do vício de qualidade.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a corrosão precoce em veículo novo adquirido em cidade litorânea caracteriza vício de qualidade apto a ensejar substituição do bem; e (ii) estabelecer se a recusa das fornecedoras em solucionar o problema configura dano moral indenizável.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo vício de qualidade é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC.

4.

O vício de qualidade não se limita à falha de fabricação, abrangendo também a inadequação do produto ao uso normal e à legítima expectativa do consumidor.

5.

A corrosão precoce em menos de dois anos, constatada por perícia e visualmente demonstrada, compromete a durabilidade e a segurança de bem durável, frustrando sua função essencial.

6.

A maresia não constitui fato imprevisível ou externo, mas elemento ambiental inerente à localidade onde o produto foi comercializado, sendo absorvido pelo risco do negócio do fornecedor.

7.

A ausência de revisão em determinado período não tem relação direta e comprovada com o surgimento da corrosão, não afastando a responsabilidade pelo vício.

8.

A cláusula contratual que transfere ao consumidor o ônus de proteger o veículo contra ambiente sabidamente agressivo, sem informação clara e ostensiva, é abusiva e ineficaz.

9.

A recusa das fornecedoras em solucionar o vício, mesmo após provocadas, aliada à demora excessiva e ao descumprimento de tutela judicial, causou frustração legítima e sofrimento ao consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

10.

O consumidor faz jus à substituição do bem ou, alternativamente, à restituição da quantia paga, bem como à indenização por danos morais.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A corrosão precoce e generalizada em veículo novo, vendido em cidade litorânea, caracteriza vício de qualidade por inadequação, ensejando a substituição do bem ou restituição do valor pago.

2.

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, mesmo que decorrentes de fatores ambientais previsíveis do local de comercialização.

3.

A negativa injustificada de reparo ou substituição do produto viciado, somada à demora na solução do litígio, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 12, §3º, III; 18, caput e §1º; 26, §3º. CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8067644-68.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
UALACE RIBEIRO DOS SANTOS
, sendo Recorridas
INTERVIA VEÍCULOS S.A e KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09